Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-02.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, VIAS DE FATO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de estupro de vulnerável, ameaça, descumprimento de medida protetiva e pela contravenção de vias de fato, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra ex-namorada e seu irmão. A defesa técnica pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, a atipicidade da ameaça e do descumprimento de medida, além da revisão da dosimetria e redução dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório, fundado em depoimento especial e provas indiretas, é suficiente para manter a condenação por estupro de vulnerável; (ii) verificar a ocorrência da contravenção de vias de fato e a aplicabilidade de causa de aumento superveniente; (iii) examinar se a ameaça proferida teve o condão de intimidar a vítima; (iv) analisar a existência de dolo no descumprimento de medida protetiva sob alegação de erro por informação de terceiro; e (v) reavaliar a dosimetria das penas e o valor da reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes sexuais possui especial relevo, especialmente quando corroborada por depoimento especial colhido sob protocolos legais e confirmado por prova testemunhal indireta em juízo, o que afasta a tese de insuficiência probatória.
4. A contravenção de vias de fato prescinde de laudo técnico, bastando a prova oral harmônica sobre o emprego de violência que não resulta em lesão corporal, devendo ser afastada a causa de aumento de pena em triplo por ser legislação posterior aos fatos.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima e possui potencial de infundir temor, sendo irrelevante se a vítima acredita ou não na existência da arma mencionada pelo agressor.
6. O descumprimento de medida protetiva configura-se com a ciência da decisão judicial, não sendo admitida a alegação de erro baseada em informação de terceiros sobre suposta revogação da ordem, competindo ao destinatário o dever de vigilância perante o juízo.
7. Na dosimetria, deve-se afastar a valoração negativa da culpabilidade quando fundamentada em elemento inerente ao tipo penal e a da personalidade quando ausentes dados técnicos ou concretos que extrapolem o desvalor da conduta.
8. É inviável a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal no crime de descumprimento de medida protetiva, sob pena de bis in idem, pois a violência doméstica é elementar do tipo.
9. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a capacidade econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. O depoimento especial de vítima menor, colhido na fase inquisitorial conforme a Lei no 13.431/2017, possui valor probatório relevante e dispensa renovação em juízo se corroborado por outros elementos. 2. A agravante de violência doméstica não pode incidir no crime de descumprimento de medida protetiva por constituir elementar do tipo penal. 3. Alterações penais que recrudescem a sanção não retroagem para atingir fatos pretéritos.".
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, I e II, "f", 69, 147 e 217-A; Lei no 11.340/2006, art. 24-A; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 387, IV; Lei no 13.431/2017, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985; STJ, Tema Repetitivo 1121; STJ, Súmula 588; TJDFT, Acórdãos 1663915, 1659550 e 1943986.